Tribunal: STF
Processo: HC 89074
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
   INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. REALIZAÇÃO DO JÚRI.
   IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO COM OS JURADOS.
Prisão decretada
   em razão da comunicação do réu com os jurados e posterior
   não-comparecimento à sessão de julgamento. Ainda que não persista
   o fundamento da prisão pelo primeiro motivo (dado que a sessão de
   julgamento já ocorreu), subsiste o suporte da custódia como
   garantia da aplicação da lei penal, pois de todo o contexto dos
   autos ficou evidenciada a intenção do paciente de não se submeter
   à Justiça Penal.
Habeas corpus indeferido.